Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERCENTUAL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
I – Diante do valor do débito apresentado pelo exequente no cumprimento de sentença, o MM. Juiz fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação, art. 85, § 3o, inc. III, e § 4o, inc. II, do CPC, por isso o mesmo percentual deve incidir sobre o proveito econômico obtido pelo executado, decorrente do reconhecimento do excesso de execução.
II – Agravo de instrumento parcialmente provido.